Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-54.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007088-54.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Anulação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - CNPJ: 11.215.901/0001-17 (APELADO), KELLY CARIOCA TONDINELLI - CPF: 037.909.989-66 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - CNPJ: 11.215.901/0001-17 (APELANTE), KELLY CARIOCA TONDINELLI - CPF: 037.909.989-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESPROVIDO O RECURSO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS MÉDICOS – INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO – PARCERIA COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS – DENUNCIAÇÃO A LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO E DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO – ART. 125, INC. II, DO CPC – ilegitimidade passiva reconhecida – SENTENÇA REFORMADA em parte – produtos adquiridos pela empresa gestors do hospital – ausência de pagamento
– COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – PAGAMENTO DEVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO do estado de mato grosso provido e recurso da fundação de saúde comunitária de sinop DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL PREJUDICADO.

1. No caso, a relação jurídica existente diz respeito tão somente à fundação GESTORA DO HISPITAL e à empresa FORNECEDORA DOS PRODUTOS, de forma que eventual inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação à fundação não a exonera de sua obrigação para com a FORNECEDORA, tampouco atrai a responsabilidade do ente público, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.

2. A PARCERIA com o poder público, por meio de contrato de gestão, transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

3. É DESCABIDA a denunciação a lide do Estado de Mato Grosso NO CASO, UMA VEZ QUE não há direito automático DE REGRESSO, ALÉM DO contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o ENTE PÚBLICO não prevER expressamente tal direito, AFASTANDO O QUANTO DISPOSTO NO art. 125, II, do CPC.

4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, estA não deve suportar a condenação dos

honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

6. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário cível e recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cobrança movida pela Cirúrgica Biomédica Ltda. – ME contra a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a empresa ré, de forma principal, e o Estado de Mato Grosso, de forma subsidiária, ao pagamento em favor da autora
“das NOTAS FISCAIS colacionadas nos IDs. 8046263 - Pág. 1-2, 8046264 - Pág. 1, 8046312 - Pág. 1, 8046318 - Pág. 1, 8046324 - Pág. 1, 8046330 - Pág. 1, 8046335 - Pág. 1, 8046339 - Pág. 1, 8046348 - Pág. 1, 8046354 - Pág. 1, 8046356 - Pág. 1, 8046363 - Pág. 1, 8046367 - Pág. 1, 8046369 - Pág. 1, 8046374 - Pág. 1, 8046377 - Pág. 1, 8046382 - Pág. 1-2, 8046388 - Pág. 1, 8046397 - Pág. 1, 8046402 - Pág. 1, 8046405 - Pág. 1, 8046410 - Pág. 1, 8046418 - Pág. 1, 8046422 - Pág. 1, 8046425 - Pág. 1, 8046432 - Pág. 1, 8046439 - Pág. 1, 8046444 - Pág. 1, 8046448 - Pág. 1, 8046471 - Pág. 1, 8046478 - Pág. 1-2, 8046485 - Pág. 1-2, 8046495 - Pág. 1, 8046505 - Pág. 1, 8046510 - Pág. 1-2, 8046514 - Pág. 1, 8046524 - Pág. 1, 8046532 - Pág. 1,

8046614 - Pág. 1, 8046618 - Pág. 1, 8046653 - Pág. 1, 8046656 - Pág. 1, 8046663 - Pág. 1, 8046718 - Pág. 1,

8046674 - Pág. 1, 8046728 - Pág. 1, 8046732 - Pág. 1, 8046744 - Pág. 1, 8046760 - Pág. 1, 8046779 - Pág. 1, 8046782 - Pág. 1, 8046795 - Pág. 1-2, 8046803 - Pág. 1, 8046807 - Pág. 1 e 8046816 - Pág. 1, 12812781 - Pág. 1, 12812788 - Pág. 1-2, 12812798 - Pág. 1-2, 12812801 - Pág. 1-2, 12812821 - Pág. 1-3, 12812832 - Pág. 1, 12812834 - Pág. 1, 12812847 - Pág. 1, 12812855 - Pág. 1 e 12812952 - Pág. 1”
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento de cada título, além das custas processuais e honorários advocatícios a ser fixado em sede de liquidação de sentença.

Inconformada, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob a alegação de que o pedido não decorre da fundamentação posta na peça vestibular, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que o Estado de Mato Grosso possui total responsabilidade com os valores cobrados na demanda e não apenas subsidiária, pois, os valores cobrados decorrem do período de intervenção ocorrida no contrato de gestão, que se deu de novembro de 2014 a janeiro de 2016, conforme previsão contratual.

Segue sustentando, que a empresa autora demandou por dívida já paga, motivo pelo qual deve ser compelida a devolver o valor em dobro, na forma do art. 940, do C. Civil, sendo desnecessária a prova da má-fé.

Firme no seu propósito, alega que foram inseridas notas fiscais indevidas nos autos, que foram emitidas em favor de terceiros, não correspondendo ao contrato firmado entre os litigantes, além de diversos documentos que se tratam apenas de conhecimento de frete, os quais são incapazes de comprovar o débito e a relação jurídica havida entre as partes.

Alega ainda, que diante do reconhecimento da empresa autora de que incluiu valores já pagos na inicial, deve ser aplicada a sucumbência recíproca na espécie, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Já o Estado de Mato Grosso recorre defendendo a impossibilidade de denunciação da lide no caso em voga, tendo em vista que não está obrigado por lei e nem pelo contrato de gestão, ao pagamento dos débitos de responsabilidade da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ante a inexistência dos requisitos dispostos no art. 125, inc. II, do CPC, devendo ser afastada a sua responsabilidade subsidiária ou solidária, até porque as notas fiscais cobradas pela empresa autora se referem a período posterior da intervenção ocorrida no contrato de gestão firmado com a mesma.

Subsidiariamente, assevera que os consectários legais fixados na r. sentença, estão em desacordo com os temas 910 do STF e 905 do STJ.

Assim, requer a reforma da r. sentença.

A Fundação de Saúde Comunitária apresentou contrarrazões ao apelo aviado pelo Estado de Mato Grosso (id. 157852313), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Cirúrgica Biomédica Ltda. – ME apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pela Fundação de Saúde Comunitária e pelo Estado de Mato Grosso (id. 157852314 e id. 157852315), pugnando pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo aviado pela Fundação de Saúde Comunitária (id. 157852316), pugnando pelo seu desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
Cirúrgica Biomédica Ltda. – ME ajuizou ação de cobrança em face da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, aduzindo que vendeu produtos médicos e hospitalares à empresa ré, contudo, não recebeu os valores constantes das notas fiscais, motivo pelo qual manejou a demanda
.

Devidamente citada, a
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop apresentou defesa, denunciando a lide o Estado de Mato Grosso, bem como defendeu a existência de excesso de cobrança (id. 157852249).

O Estado de Mato Grosso também apresentou contestação, defendendo a impossibilidade de ser denunciado a lide, ante a previsão contratual de inexistência de responsabilidade pelos débitos não pagos (id. 157852283).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso é o responsável pelo contrato de gestão com a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, acolheu a denunciação a lide, aliado ao fato de que a empresa autora apresentou prova do direito alegado, consoante exegese do art. 373, inc. I, do CPC,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a empresa ré, de forma principal, e o Estado de Mato Grosso, de forma subsidiária, ao pagamento em favor da autora
“das NOTAS FISCAIS colacionadas nos IDs. 8046263 - Pág. 1-2, 8046264 - Pág. 1, 8046312 - Pág. 1, 8046318 - Pág. 1, 8046324 - Pág. 1, 8046330 - Pág. 1, 8046335 - Pág. 1, 8046339 - Pág. 1, 8046348 - Pág. 1, 8046354 - Pág. 1, 8046356 - Pág. 1, 8046363 - Pág. 1, 8046367 - Pág. 1, 8046369 - Pág. 1, 8046374 - Pág. 1, 8046377 - Pág. 1, 8046382 - Pág. 1-2, 8046388 - Pág. 1, 8046397 - Pág. 1, 8046402 - Pág. 1, 8046405 - Pág. 1, 8046410 - Pág. 1, 8046418 - Pág. 1, 8046422 - Pág. 1, 8046425 - Pág. 1, 8046432 - Pág. 1, 8046439 - Pág. 1, 8046444 - Pág. 1, 8046448 - Pág. 1, 8046471 - Pág. 1, 8046478 - Pág. 1-2, 8046485 - Pág. 1-2, 8046495 - Pág. 1, 8046505 - Pág. 1, 8046510 - Pág. 1-2, 8046514 - Pág. 1, 8046524 - Pág. 1, 8046532 - Pág. 1,

8046614 - Pág. 1, 8046618 - Pág. 1, 8046653 - Pág. 1, 8046656 - Pág. 1, 8046663 - Pág. 1, 8046718 - Pág. 1,

8046674 - Pág. 1, 8046728 - Pág. 1, 8046732 - Pág. 1, 8046744 - Pág. 1, 8046760 - Pág. 1, 8046779 - Pág. 1, 8046782 - Pág. 1, 8046795 - Pág. 1-2, 8046803 - Pág. 1, 8046807 - Pág. 1 e 8046816 - Pág. 1, 12812781 - Pág. 1, 12812788 - Pág. 1-2, 12812798 - Pág. 1-2, 12812801 - Pág. 1-2, 12812821 - Pág. 1-3, 12812832 - Pág. 1, 12812834 - Pág. 1, 12812847 - Pág. 1, 12812855 - Pág. 1 e 12812952 - Pág. 1”
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento de cada título, além das custas processuais e honorários advocatícios a ser fixado em sede de liquidação de sentença (id. 157852288).

Irresignada, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob a alegação de que o pedido não decorre da fundamentação posta na peça vestibular, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que o Estado de Mato Grosso possui total responsabilidade com os valores cobrados na demanda e não apenas subsidiária, pois, os valores cobrados decorrem do período de intervenção ocorrida no contrato de gestão, que se deu de novembro de 2014 a janeiro de 2016, conforme previsão contratual.

Segue sustentando, que a empresa autora demandou por dívida já paga, motivo pelo qual deve ser compelida a devolver o valor em dobro, na forma do art. 940, do C. Civil, sendo desnecessária a prova da má-fé.

Firme no seu propósito, alega que foram inseridas notas fiscais indevidas nos autos, que foram emitidas em favor de terceiros, não correspondendo ao contrato firmado entre os litigantes, além de diversos documentos que se tratam apenas de conhecimento de frete, os quais são incapazes de comprovar o débito e a relação jurídica havida entre as partes.

Alega ainda, que diante do reconhecimento da empresa autora de que incluiu valores já pagos na inicial, deve ser aplicada a sucumbência recíproca na espécie, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Já o Estado de Mato Grosso recorre defendendo a impossibilidade de denunciação da lide no caso em voga, tendo em vista que não está obrigado por lei e nem pelo contrato de gestão, ao pagamento dos débitos de responsabilidade da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ante a inexistência dos requisitos dispostos no art. 125, inc. II, do CPC, devendo ser afastada a sua responsabilidade subsidiária ou solidária, até porque as notas fiscais cobradas pela empresa autora se referem a período posterior da intervenção ocorrida no contrato de gestão firmado com a mesma.

Subsidiariamente, assevera que os consectários legais fixados na r. sentença, estão em desacordo com os temas 910 do STF e 905 do STJ.

Assim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Dito isso, a
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
argui, em sede preliminar, a inépcia da inicial, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, §1º, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta, até porque o suposto excesso de cobrança foi devidamente tratado na r. sentença.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
[...]”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a responsabilidade do Estado de Mato Grosso com os pagamentos em questão, convém destacar que no contrato firmado entre as partes (id. 157852299), resta expresso que é obrigação da contratante cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, não havendo nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do ente público, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à empresa autora, ora apelada.

Na verdade, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à Fundação de Saúde Comunitária de Sinop e à empresa Cirúrgica Biomédica Ltda. – ME, de forma que eventual inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação à referida fundação não a exonera de sua obrigação para com a empresa fornecedora e tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a mesma.

Ora, com a devida vênia, percebe-se que, no caso dos autos, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop buscou o Poder Público para, à sua conta, prestar serviço público em Hospital Regional de Sinop/MT, de modo que, a partir de então, assumiu, ela própria, a administração daquele hospital, para empreendê-lo em seu nome com o suporte material do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim, quando a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop contratou a empresa autora, ora recorrida, o fez a título próprio, de forma que, as despesas incorridas na consecução deste contrato – totalmente autônomo ao contrato de gestão – correm às suas dotações,
ainda que os recursos que

eventualmente as adimplirão sejam buscados junto ao ente público
.

A propósito, assim decidiu este Sodalício ao julgar questão semelhante evolvendo o mesmo contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL. CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO – EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à fundação Apelante e à empresa Apelada, de forma que eventual inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação à fundação Apelante não a exonera de sua obrigação para com a empresa Apelada, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa Apelada, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à empresa Apelada.

2. O emparceiramento com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros.

3. Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois não há direito automático no caso concreto, e, o contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC).

4. “A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento” (STJ-4ª T., REsp 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90)
. [...]”
(RAC n. 1000089-51.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.09.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, com o devido respeito, não andou bem o condutor do feito ao acolher a denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso, pois, não há direito automático de regresso entre ele e a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop.

Isso porque, reafirma-se que o contrato de gestão n. 006/SES/MT/2012 (id. 157852299), não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide, qual seja, o art. 125, inc. II, do CPC.

Não obstante, ainda que a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop defenda que os valores cobrados na demanda decorrem do período de intervenção ocorrido no contrato de gestão, que se deu de novembro de 2014 a janeiro de 2016, basta uma simples análise das notas fiscais trazidas a baila, para se verificar que estas são do período de fevereiro a setembro de 2016, quando a aludida intervenção já havia findado.

Nessa trilha, outro caminho não há que reconhecer a ilegitimidade passiva do ente público na espécie, bem como a ausência de qualquer responsabilidade com o pagamento dos valores perseguidos na demanda,
devendo a demanda ser extinta, sem julgamento do mérito, em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.

Superada essa questão, em que pese às alegações da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop acerca da ausência de notas fiscais, o certo é que a autora, ora apelada, se desincumbiu do ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito, vez que, colacionou aos autos documentos que comprovam o direito perseguido na inicial.

Isso porque, os documentos encartados ao feito, mais precisamente as notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos de ids. 8046263 - Pág. 1-2, 8046264 - Pág. 1, 8046312 - Pág. 1, 8046318 - Pág. 1, 8046324 - Pág. 1, 8046330 - Pág. 1, 8046335 - Pág. 1, 8046339 - Pág. 1, 8046348 - Pág. 1, 8046354 - Pág. 1, 8046356 - Pág. 1, 8046363 - Pág. 1, 8046367 - Pág. 1, 8046369 - Pág. 1, 8046374 - Pág. 1, 8046377 - Pág. 1, 8046382 - Pág. 1-2, 8046388 - Pág. 1, 8046397 - Pág. 1, 8046402 - Pág. 1, 8046405 - Pág. 1, 8046410 - Pág. 1, 8046418 - Pág. 1, 8046422 - Pág. 1, 8046425 - Pág. 1, 8046432 - Pág. 1, 8046439 - Pág. 1, 8046444 - Pág. 1, 8046448 - Pág. 1, 8046471 - Pág. 1, 8046478 - Pág. 1-2, 8046485 - Pág. 1-2, 8046495 - Pág. 1, 8046505 - Pág. 1, 8046510 - Pág. 1-2, 8046514 - Pág. 1, 8046524 - Pág. 1, 8046532 - Pág. 1,

8046614 - Pág. 1, 8046618 - Pág. 1, 8046653 - Pág. 1, 8046656 - Pág. 1, 8046663 - Pág. 1, 8046718 - Pág. 1,

8046674 - Pág. 1, 8046728 - Pág. 1, 8046732 - Pág. 1, 8046744 - Pág. 1, 8046760 - Pág. 1, 8046779 - Pág. 1, 8046782 - Pág. 1, 8046795 - Pág. 1-2, 8046803 - Pág. 1, 8046807 - Pág. 1 e 8046816 - Pág. 1, 12812781 - Pág. 1, 12812788 - Pág. 1-2, 12812798 - Pág. 1-2, 12812801 - Pág. 1-2, 12812821 - Pág. 1-3, 12812832 - Pág. 1, 12812834 - Pág. 1, 12812847 - Pág. 1, 12812855 - Pág. 1 e 12812952 - Pág. 1 (autos de origem), demonstram que os produtos foram adquiridos pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que não realizou o pagamento devido.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou concretamente o alegado, reafirma-se.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Da detida análise da DOCUMENTAÇÃO que acompanha a inicial (IDs. 8045643-8046239), é possível concluir que o alegado débito está representado por Autorizações de fornecimento, Orçamentos, Notas fiscais, Duplicatas protestadas e Boletos
.

[...]

Logo, a Autora faz jus ao RECEBIMENTO dos VALORES estampados nas NOTAS FISCAIS colacionadas nos IDs. 8046263 - Pág. 1-2, 8046264 - Pág. 1, 8046312 - Pág. 1, 8046318 - Pág. 1, 8046324 - Pág. 1, 8046330 - Pág. 1, 8046335 - Pág. 1, 8046339 - Pág. 1, 8046348 - Pág. 1, 8046354 - Pág. 1, 8046356 - Pág. 1, 8046363 - Pág. 1, 8046367 - Pág. 1, 8046369 - Pág. 1, 8046374 - Pág. 1, 8046377 - Pág. 1, 8046382 - Pág. 1-2, 8046388 - Pág. 1, 8046397 - Pág. 1, 8046402 - Pág. 1, 8046405 - Pág. 1, 8046410 - Pág. 1, 8046418 - Pág. 1, 8046422 - Pág. 1, 8046425 - Pág. 1, 8046432 - Pág. 1, 8046439 - Pág. 1, 8046444 - Pág. 1, 8046448 - Pág. 1, 8046471 - Pág. 1, 8046478 - Pág. 1-2, 8046485 - Pág. 1-2, 8046495 - Pág. 1, 8046505 - Pág. 1, 8046510 - Pág. 1-2, 8046514 - Pág. 1, 8046524 - Pág. 1, 8046532 - Pág. 1, 8046614 - Pág. 1, 8046618 - Pág. 1, 8046653 - Pág. 1, 8046656 - Pág. 1, 8046663 - Pág. 1, 8046718 - Pág. 1, 8046674 - Pág. 1, 8046728 - Pág. 1, 8046732 - Pág. 1, 8046744 - Pág. 1, 8046760 - Pág. 1, 8046779 - Pág. 1, 8046782 - Pág. 1, 8046795 - Pág. 1-2, 8046803 - Pág. 1, 8046807 - Pág. 1 e 8046816 - Pág. 1.

E ainda, as NOTAS FISCAIS de IDs. 12812781 - Pág. 1, 12812788 - Pág. 1-2, 12812798 - Pág. 1-2, 12812801 - Pág. 1-2, 12812821 - Pág. 1-3, 12812832 - Pág. 1, 12812834 - Pág. 1, 12812847 - Pág. 1, 12812855 - Pág. 1 e 12812952 - Pág. 1.”
(id. 157852288 – negritei e grifei)

No mesmo norte, é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO – FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422 do Código Civil) e da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição de 1.988)
.

2. Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

[...]”
(RAC/REEX n. 0000342-38.2013.8.11.0110, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.04.2021 – negritei).

Por outro lado, a ré, ora recorrente, não apresentou uma prova sequer quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora recorrida, contrariando o quanto disposto no art. 373, inc. II, do CPC.

Assim sendo, embora a apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse diapasão,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido
.”
(TJMT, RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Sendo assim, a r. sentença não merece reparo neste particular.

No que se refere ao pleito da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop em relação aplicação da penalidade prevista no art. 940, do C. C, por ter havido cobrança de valores já quitados, deve ser considerado a existência de prova de má-fé da empresa autora, ora apelada, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse norte caminha a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,

sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 694.153/SP 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.03.2016 – negritei e grifei).

E também deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO O TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS CÁLCULOS DAS VERBAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS –
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 940 DO CC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil vigente (1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga -
somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor
. (STJ – 3ª Turma - AgRg no AREsp 302.306/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 14/05/2013 - DJe 04/06/2013)
”
(TJMT, RAI n. 24.160/2016, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.11.2016 – negritei e grifei)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS COM AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – 1º APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 297 DO STJ – AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DÍVIDA EXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – 2º APELO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

De acordo com o que o dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso.
Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso
.
”
(TJMT, RAC n. 91.998/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 21.09.2016 – negritei e grifei).

Assim, a prova da má-fé da parte credora é imprescindível para a aplicação da penalidade prevista no art. 940, do C. Civil, repisa-se, sendo de clareza solar que não pode ser presumida pela mera cobrança indevida.

À vista disso, a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

Com relação aos honorários advocatícios, verifica-se, da exordial, que a empresa recorrida dispôs de diversos argumentos para demonstrar o direito ao recebimento do crédito devido pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, dando ensejo à procedência parcial da demanda.

Nesse contexto, é certo que a aplicação da regra contida no art. 86, parágrafo único, do CPC, se mostrou correta, e, apenas a título elucidativo, confira-se o disposto no mencionado texto legal:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar na lide, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, majoro a condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o montante a ser fixado em sede de liquidação de sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC e desde que não ultrapasse o percentual máximo estabelecido no código de ritos.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, ante a impossibilidade da denunciação a lide na espécie, na forma do art. 125, inc. II, do CPC e, via de consequência reformar em parte a r. sentença, extinguindo o feito em relação ao mesmo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, por ser a denunciante, ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §§2º e 8º, do mesmo
codex
e, por outro lado, conheço do apelo aviado pela

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, em face da reforma parcial da r. sentença, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso,
resta prejudicado o reexame necessário cível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023